Tribunal: TJSP
Processo: 1010699-61.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO PREPARO – AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010699-61.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOÃO ALBERTO GODOY GOULART, é agravada SILVIA LAURA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010699-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 32260-ASY
2
AGRAVO REGIMENTAL no 1010699-61.2017.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Juiz : Marcelo Eduardo de Souza
Ação : Cobrança
Agravante: João Alberto Godoy Goulart
Agravada : Silvia Laura Rodrigues
VOTO no 32260
AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE COBRANÇA INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DO
PAGAMENTO DO PREPARO AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE
RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de fls. 135 que indeferiu o pedido de diferimento do
pagamento do preparo, efetuado na apelação interposta pelo
agravante, nos autos da ação de cobrança que lhe move Silvia Laura
Rodrigues.
Sustenta o recorrente, em suma que, em que pese seu
pedido não se enquadrar na hipóteses elencadas nos incisos I a IV,
do artigo 5o, da Lei no 11608/03, deve ser deferido seu pleito, posto
que não está se furtando da obrigação de pagamento da taxa
judiciária, mas apenas almeja seu recolhimento ao final do processo.
Afirma que sua situação financeira, que já era ruim à época da
interposição do recurso, se agravou ainda mais em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010699-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 32260-ASY
3
pandemia do COVID-19 que assola o país. Alega que sofreu
drástica redução de sua renda, de modo que sua incapacidade
financeira no momento é presumida. Pugna, ao final, pelo
acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, o diferimento do pagamento das custas
encontra previsão na Lei Estadual Paulista no 11.608/03, cujas
hipóteses de cabimento estão elencadas nos incisos I a IV do artigo
5o, conforme segue:
“Artigo 5° - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial.
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos,
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima
ou seus herdeiros,
III - na declaratória incidental,
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no 'caput' deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Compulsando-se os autos, verifica-se que a hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010699-61.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 32260-ASY
4
autos não está prevista no rol do dispositivo legal antes transcrito,
além do que não logrou o agravante comprovar documentalmente a
alegada impossibilidade de fazer frente às custas processuais, tal
como reza a lei.
O fato de estarmos enfrentando a pandemia, por si só,
não é suficiente para se presumir o agravamento da situação
financeira do agravante que nenhuma prova trouxe aos autos a fim
de demonstrar suas alegações.
Isto posto, PROPONHO à Turma Julgadora seja
NEGADO PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra,
concedendo ao agravante o prazo derradeiro de 5 dias para o
recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator